Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8000242-96.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Leandro Santos Dias Defensor Público: Dr. Juarez Angelin Martins Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 17ª Vara Criminal Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). DEFESA QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE, NO DIA 26/12/2022, POR VOLTA DAS 12:00HS, O APELANTE ADENTROU NA SUBESTAÇÃO DA COELBA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JAIME ROLEMBERG, Nº164, PARQUE BELA VISTA, NESTA CAPITAL, E SUBTRAIU CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE LOGO DEPOIS, AINDA NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E PROVA ORAL PRODUZIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. APELANTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA, ASSIM COMO A DOSIMETRIA IMPOSTA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000242-96.2023.8.05.0001, da 17ª Vara Crime da Comarca de Salvador, em que figura como apelante LEANDRO SANTOS DIAS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)